Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003584-46.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ELISMARY RENATA GUIMARAES DE LIMA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação Declaratória e Obrigação de Fazer sob o n. 1004426-97.2021.8.11.0041ajuizada por ELISMARY RENATA GUIMARAES DE LIMA, que defiro parcialmente o pedido liminar para determinar que a requerida, no prazo de 05 dias, autorize e custeie a internação hospitalar e demais procedimentos médicos de que a autora necessite, conforme indicado pela médica responsável pelo seu tratamento ID 48987541. Todavia, o custeio desse tratamento deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida. Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015 (id. 78404986).
A agravante alega que a clínica em que a agravada pretende o tratamento não é credenciada; narra que a mãe da agravada entrou em contato no dia 04 de fevereiro de 2021 através do protocolo no 342084-20210204 – 485279 para verificar como proceder para a realização de internação involuntária para tratamento de dependência química; informou que possui clínicas de psiquiatria credenciada em outras cidades, sendo necessário somente comparecer no Pronto Atendimento e seria realizado a remoção totalmente custeado pela Unimed Cuiabá; a Agravada pugna pela realização da internação no Centro de Tratamento Renascer Ltda, sendo este, não credenciado junto à Agravante, assim, a autorização de internação será apenas para as clínicas credenciadas ao Sistema Unimed; as cláusulas 1.1. e 3.1, ressalta que a operadora de plano de saúde deverá prestar assistência aos beneficiários, desde que sejam por médicos, consultórios, ambulatórios, clínicas, hospitais, credenciados, excetuando os prestadores que possuem tabela própria; considerando o que estabelece a referida Resolução Normativa e seus anexos, o requerente agiu em descompasso com as exigências legais e contratuais, sendo legítima a autorização da internação para tratamento de dependência química tão somente para as clínicas credenciadas e que não o Centro de Tratamento Renascer Ltda, como solicitado; não houve qualquer negativa ou demora na liberação da internação, mas tão somente recusa da Agravada à comparecer junto ao pronto atendimento credenciado da Agravante; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão até o julgamento de mérito do recurso; e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 78404980).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A decisão agravada assim constou:
“No caso, identifico em parte a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio do laudo médico anexado no Id. 48987544 e respectivo encaminhamento ID 48987541, e da negativa ao tratamento solicitado, realizada via telefone, de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de saúde da requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida de autorizar esse procedimento sob o argumento de que não possui tal tratamento. Com efeito, a doença de que a requerente é portadora e os procedimentos de que ela necessita se submeter caracterizam situação de urgência e emergência e, sendo assim, a cobertura é obrigatória para as operadoras de planos de saúde, haja vista que a carência máxima admitida para tratamentos nesses casos (urgência e emergência) é de 24 horas, conforme art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98. A Lei 9656/98 e o Código de Defesa do Consumidor e o próprio contrato de prestação de serviços sustentam a plausibilidade do alegado, diante da urgência do tratamento, sendo inquestionável o dano irreparável ou a ineficácia do provimento se concedido somente ao final, ante a gravidade do diagnóstico. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar que a requerida, no prazo de 05 dias, autorize e custeie a internação hospitalar e demais procedimentos médicos de que a autora necessite, conforme indicado pela médica responsável pelo seu tratamento ID 48987541. Todavia, o custeio desse tratamento deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida. Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015”.
Pretende a agravante a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do recurso, ao argumento de que não houve negativa no fornecimento do tratamento, mas que este deve ser procedido mediante atendimento no P.A. da Unimed e remoção do paciente pela operadora em clínicas credenciadas, as quais estão em outros Estados.
E a clínica pretendida pela agravada não é credenciada, de modo que não preenche os requisitos da lei e da Resolução a impor a obrigação.
Da análise dos autos, observa-se que não presente a probabilidade do direito em que pese a situação delicada de saúde da agravada. Isso porque, dos documentos existentes, há indicação médica, contudo, a clínica a qual a família pretende seja mantida a internação não é credenciada a operadora do plano de saúde.
Por outro lado, a agravante demonstra que possui diversas outras clínicas credenciadas, embora em outros Estados, o que se denota não ter havido a negativa, mas que a parte agravada realizasse os procedimentos indicados para que fosse providenciada a internação, e não foi feito.
Assim, impõe obrigação desproporcional a agravante a justificar a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora